Tribunal: STF
Processo: HC 54217
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-23
Data de publicação: 1977-03-23

Ementa:
HABEAS CORPUS - AUSÊNCIA DOS REUS A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENCA DOS
ADVOGADOS CONSTITUIDOS E QUE NADA OBJETARAM, NO ATO, A REALIZAÇÃO DO
SUMARIO, NEM ALEGARAM POSTERIORMENTE, NOS PRAZOS DOS ARTS. 499 E 500
DO C.P.P., CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE INOCORRENTE.O EXAME DO
DIREITO PROCESSUAL PENAL BRASILEIRO REVELA QUE, INDISPENSAVEL, E A
DEFESA TECNICA DO RÉU. A CHAMADA AUTO DEFESA NÃO E COLOCADA PELA
LEI, NO TOCANTE A SUA INDISPENSABILIDADE, NO MESMO PLANO DA DEFESA
TECNICA. INDEFERIDO O PEDIDO.